Tribunal: TJES
Processo: 5001900-38.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001900-38.2023.8.08.0030

APTES:

ELSIMAR JOSÉ JADIVISKY

A
PD
O
S
:
OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO
E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTIGA EXERCIDA PELOS APELADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Elsimar José Jadivisky contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, ao fundamento de inexistência de esbulho possessório, uma vez que os apelados exercem a posse da área litigiosa desde o ano de 2012. O apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, alega ter exercido posse legítima sobre imóvel rural desde dezembro de 2018, com esbulho praticado pelos apelados, requerendo reintegração na área de 20.000 m2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral requerida pelo autor; (ii) apurar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral requerida pelo autor não configura cerceamento de defesa, pois a especificação da prova foi apresentada fora do prazo legal previsto no art. 357, §1º, do CPC, e houve reconhecimento da preclusão temporal, sem impugnação por meio de agravo de instrumento.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que matérias já decididas não podem ser reapreciadas por força da preclusão
pro judicato
, inclusive aquelas de ordem pública, como reiteradamente decidido (AgInt no AREsp n. 2.378.410/SP; AgInt no AREsp n. 854.453/DF; AgInt no AREsp n. 2.309.409/DF; AgInt no AREsp n. 1.950.846/PR).

A posse dos apelados remonta ao ano de 2012, estando demonstrada por meio de testemunhos harmônicos e consistentes, com exercício de atividade rural contínua e
animus domini
, sendo, portanto, posse legítima e consolidada.

A alegação de posse do apelante baseada em contrato de promessa de compra e venda de 2018 não é amparada por provas robustas de exercício efetivo e exclusivo da posse, sendo insubsistente frente à posse antiga e efetiva dos apelados.

Inexistem provas de esbulho possessório, pois os atos supostamente esbulhadores foram realizados em área já ocupada pelos apelados, sem demonstração de perda da posse pelo autor ou qualquer conduta violenta, clandestina ou precária por parte dos réus.

A planta apresentada pelo autor carece de memorial descritivo e ART, e os documentos contratuais e declarações unilaterais não comprovam, de forma idônea, a anterioridade ou exclusividade da posse alegada.

A posse contínua, pacífica e com
animus domini
exercida pelos apelados desde 2012 indica a presença de requisitos da usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), o que reforça a legitimidade da sua posse e a improcedência da pretensão reintegratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova oral requerida fora do prazo legal não configura cerceamento de defesa, quando reconhecida a preclusão sem impugnação oportuna.

Em ação de reintegração de posse, incumbe ao autor demonstrar o exercício da posse anterior, sua perda por esbulho e a delimitação da área litigiosa, sob pena de improcedência do pedido.

A posse mansa, contínua e com
animus domini
exercida por mais de uma década, não infirmada por provas contrárias robustas, prevalece sobre alegações de posse recente e incerta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, §1º; 561; 98, §3º; 85, §11. CC, arts. 1.196; 1.210; 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.378.410/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 17.06.2024; AgInt no AREsp n. 854.453/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 03.06.2024; AgInt no AREsp n. 2.309.409/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 21.08.2023; AgInt no AREsp n. 1.950.846/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 21.03.2022; TJ-ES, AC 0043612-93.2014.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 03.11.2020; TJ-DF, AC 0707784-04.2017.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 12.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001900-38.2023.8.08.0030

APTES:

ELSIMAR JOSÉ JADIVISKY

A
PD
O
S
:
OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO
E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ELSIMAR JOSÉ JADIVISKY, uma vez que irresignado com a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de que os réus/apelados exercem a posse da área litigiosa desde 2012, afastando a configuração de esbulho possessório.

Nas suas razões, o apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
para que se reconheça a posse legítima exercida desde dezembro de 2018 e o consequente esbulho praticado pelos apelados em maio de 2022, com a reintegração na área de 20.000 m2.

Inicialmente, analiso a alegação de
nulidade de sentença por cerceamento ao direito de defesa
.

A fundamentação recursal tem por base a
alegação de cerceamento de defesa fundada no indeferimento da prova oral não se sustenta frente aos elementos processuais.

Conforme se extrai dos autos, na decisão de saneamento, ID 14697272, foi conferido às partes o prazo de cinco dias úteis para especificação das provas que pretendiam produzir, nos moldes do art. 357, § 1º, do CPC.

Os apelados manifestaram-se tempestivamente, enquanto o apelante protocolou sua petição de especificação apenas em 24/10/2023 (ID
14697274
), fora do prazo legal.

A decisão judicial que reconheceu a preclusão temporal (IDs
14697276
e
14697283
), contra a qual a parte não interpôs agravo de instrumento, revelando-se incabível a alegação de nulidade por cerceio de defesa neste momento processual.

Nos dizeres do STJ, “
a
s matérias que foram decididas em juízo singular não podem ser reexaminadas, uma vez caracterizada a preclusão pro judicato
.”
(AgInt no AREsp n. 2.378.410/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Até mesmo em se tratando de matéria de ordem publica
, também, já decidiu o STJ que “
Segundo o entendimento desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, não pode ser revisitada pelo órgão julgador quando houver decisão anterior sobre o tema, em razão de preclusão pro judicato. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 854.453/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. JUROS DE MORA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. CONTEÚDO DE NORMATIVO DO DISPOSITIVO LEGAL DISTINTO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (....)
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.
(...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.309.409/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.950.846/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

A mera pretensão de reabertura da fase instrutória, à míngua
da não impugnação a decisão deliberativa no momento oportuno
, não justifica a anulação do julgado, em nome da segurança jurídica e da racionalidade processual.

Nesses termos,
não conheço do recurso
quanto a
alegada nulidade da sentença
.

Ato contínuo, e
xaminando os autos, verifico que, na origem, cuida-se de ação possessória lastreada em possível esbulho
e, como tal,
é ônus da parte Autora
demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso vertente,
o autor narra na inicial ser possuidor do imóvel denominado Córrego 25 de março, distrito de São Rafael – matrículas RGI nº 14.549 e nº 52.574 – desde dezembro/2018, por força de contrato de promessa de compra e venda firmado com os, até então, proprietários do bem.

Contudo, restou comprovado nos autos
que os apelados vêm exercendo atos materiais sobre a área litigiosa desde o ano de 2012, conforme depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas Fábio de Paula Lima e Renato Bertolde, que relataram, com riqueza de detalhes, o cultivo e conservação da área rural por parte do Sr. Osvaldino, em regime de exclusividade e com
animus domini
, circunstância essa não infirmada por qualquer prova em sentido contrário.

A argumentação de que os apelados seriam meros detentores, por atuarem com permissão dos antigos proprietários, não se sustenta ante a robusta demonstração da autonomia fática e da exteriorização de domínio que caracterizam a posse plena (art. 1.196 do Código Civil). Ao contrário, é a posição do apelante que se revela fragilizada, pois sua alegação de posse fundada em contrato de compra e venda firmado em dezembro de 2018 carece de respaldo fático robusto, especialmente no tocante à efetiva exclusividade e delimitação da área ocupada.

Ademais, não é possível confirmar pelos documentos dos autos a
exata configuração da posse
e
a área supostamente invadida
pelos recorridos.
A planta planimétrica carece de memorial descritivo e ART; o contrato de compromisso de compra e venda foi reconhecido em cartório apenas em 2021; e as declarações unilaterais dos antigos
possuidores
, desacompanhadas de outros meios de prova contundentes, não se prestam à desconstituição de uma posse consolidada há mais de uma década pelos apelados.

O
s atos imputados como esbulhadores – supressão de vegetação, abertura de estrada e plantio de cacau – foram praticados, conforme comprovado, em área já ocupada e cultivada pelos apelados, não havendo demonstração de perda da posse pelo autor, tampouco de qualquer comportamento violento, clandestino ou precário dos réus. Incabível, pois, a pretensão reintegratória, diante da ausência de prova do esbulho, elemento essencial da tutela possessória reintegratória.

Logo, revela-se prudente a
manutenção
da Sentença.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado.
A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal.
O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. 2) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho, nos molde do art. 561, do CPC/15. 3)
O autor, ora apelado, não logrou demonstrar que exercia a posse anterior do imóvel em testilha.
As provas por ele produzidas um documento de doação da casa e um contrato de suposta locação são incapazes de de
monstrar que teria dado função social ao imóvel em testilha
. Ademais, a posse é poder fático. É efetivo exercício das faculdades de uso e gozo no plano empírico e não meramente jurídico/virtual. 4) À míngua de prova do p
révio exercício de poderes físicos sobre o bem, improcede o pleito de reintegração
, já que [...] O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa (FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSEVALD, Nelson. Direitos reais . 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 151). 5) Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reintegração. (TJ-ES - AC: 00436129320148080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. POSSE JUSTA PARA EFEITOS POSSESSÓRIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E DOMÍNIO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR POSSE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC). 2.
Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranho aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade, o que é possível apenas quando ambos os litigantes discutem a posse com base na propriedade. Logo, a alegação de direito de propriedade sobre o imóvel não elide ou afasta a possibilidade de concessão de proteção possessória àquele que demonstra melhor posse que o proprietário (art. 1.210, § 2º, do CC). 3. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
5. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar a ocorrência do esbulho supostamente praticado pela parte ré, uma vez que a posse da apelada, para efeito possessório, é plenamente justa, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07077840420178070007 DF 0707784-04.2017.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E, ainda,
a contrario
sensu
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - ESBULHO - POSSE PRECÁRIA - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - PERDAS E DANOS - ALUGUEIS DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DA MORA. - Na ação de reintegração de posse, deve ser concedida a posse à parte que comprove a posse e sua respectiva perda pelo esbulho praticado pela parte contrária, nos termos do artigo 561 do CPC.
Comprovando a parte autora a posse precária da parte ré sobre o bem, decorrente da relação de comodato verbal e o esbulho praticado, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse
- Após a notificação do comodatário para devolver o bem, não havendo a devolução, é devido o pagamento de aluguéis, decorrentes da fruição do bem.
(TJ-MG - AC: 10000200275659002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022)

Vale consignar que, à luz do art. 1.210 do Código Civil, somente o possuidor esbulhado pode pleitear a reintegração, exigindo-se prova inequívoca do exercício anterior da posse e da sua perda por ato injusto do réu. Não comprovada a anterioridade e a exclusividade da posse pelo autor, e demonstrada a continuidade da posse pelos apelados desde 2012, impõe-se a manutenção da improcedência da pretensão autoral.

Acrescente-se, ainda, que os apelados reúnem os requisitos objetivos da usucapião extraordinária, consoante art. 1.238 do Código Civil, o que corrobora ainda mais a legitimidade de sua posse prolongada, pacífica e ininterrupta, reforçando o acerto da sentença.

P
or todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento,

mantendo
a sentença
de improcedência.

Majoro os honorários de sucumbência
para o
percentual de 2% sobre o valor da causa,
a teor do artigo 85, §11 do CPC
;
mantida a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.